Tribunal: TJPA
Processo: 0811519-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811519-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAELA DO NASCIMENTO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811519-98.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801791-04.2024.8.14.0021

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAFAELA DO NASCIMENTO CARVALHO

IMPETRANTE: DR. THALLES VIEIRA MARIANO - OAB PA28865 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, E 318-A DO CPP. HC COLETIVO 143.641/STF. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de acusada presa preventivamente desde 17/12/2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de aproximadamente 25g de “óxi” e materiais para fracionamento e embalagem. A defesa sustenta a ausência de requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da prisão, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, por ser a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos. Liminar deferida para substituição da prisão preventiva por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a paciente, mãe de dois filhos menores de 12 anos e acusada de crime sem violência ou grave ameaça, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP e do precedente do HC coletivo 143.641/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual penal (arts. 318, V, e 318-A do CPP) autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher com filho de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e que não seja contra o próprio descendente.

A paciente comprovou ser mãe de dois menores de 12 anos, por meio de certidões de nascimento juntadas aos autos, e o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.

O STF, no HC coletivo 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 anos, salvo em situações excepcionalíssimas, que devem ser fundamentadas, inexistentes no caso.

O STJ consolidou o entendimento de que a mera apreensão de drogas na residência ou a gravidade abstrata do crime não configuram circunstâncias excepcionais para impedir a substituição pela prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A mãe de criança menor de 12 anos, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que não tenha como vítima seu descendente, tem direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP.

A ausência de fundamentação específica sobre situação excepcionalíssima impede a manutenção da custódia cautelar em desconformidade com o precedente do HC coletivo 143.641/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, V, 318-A, 319, 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC nº 135.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 20.11.2020; STJ, HC nº 644.212/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811519-98.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801791-04.2024.8.14.0021

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAFAELA DO NASCIMENTO CARVALHO

IMPETRANTE: DR. THALLES VIEIRA MARIANO - OAB PA28865 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
RAFAELA DO NASCIMENTO CARVALHO
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, com base no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A paciente encontra-se custodiada preventivamente desde 17/12/2024, em decorrência de decisão proferida no bojo da ação penal em referência, na qual foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), em razão da apreensão de aproximadamente 25g da substância conhecida como “óxi” (cocaína petrificada), além de materiais utilizados para fracionamento e embalagem da droga (sacos de “chopp”, lâminas de “gillete” e metade de uma “tesourinha de unha”), conforme consta nos autos (ID nº 27451677).

A defesa alega que os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos não autorizam a manutenção da segregação cautelar, tendo em vista: (i) a ausência de demonstração concreta dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; (ii) as condições pessoais favoráveis da paciente; e (iii) a manifesta desproporcionalidade da medida extrema. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, diante da condição de mãe de dois filhos menores de 12 anos (ID nº 28113546).

O
pedido emergencial
foi
indeferido
, nos termos da decisão de Id. 27506454:

“(...)

Em juízo inicial entendo que
há ilegalidade que justifica a antecipação da tutela em exame
, tendo em vista que a paciente, comprovadamente, é mãe de menor de 12 anos (Id. 27451677), incidindo na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPP.

Neste sentido, entendo estar formada a convicção necessária para o deferimento da medida liminar pretendida, pois concorrem os dois requisitos supramencionados, os quais são necessários, essenciais e cumulativos.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DA TUTELA EMERGENCIAL ALMEJADA
e determino a substituição da medida preventiva pela prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa.

(...)”

O MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu informou que a paciente foi colocada em liberdade sob regime de prisão domiciliar, conforme determinação do Tribunal (ID nº 27506454), e que o processo permanece com trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento designada para 22/08/2025 (ID nº 18435700).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem (Id. 28113546).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, a defesa busca a revogação da medida extrema, e/ou concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar à demandante, mãe de menor (Id. 27451677), sem sentença criminal transitada em julgado e acusada da prática de delito praticado sem violência ou grave ameaça (Id. 133913903 e 134074396 autos originários).

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente genitora de dois menores com idade inferior a 12 (doze) anos, consoante certidão de nascimento acostada aos autos (Id. 27451677).

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício
, o que não ocorreu no caso sob análise.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim, concluo pela concessão da ordem.

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem, confirmando a substituição da cautelar extrema por prisão domiciliar em favor da paciente.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/09/2025